Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (CCR). IPC. BTN. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente os réus Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN.
2. O STJ possui precedentes jurisprudenciais recentes no sentido de que a competência para processamento de feitos semelhantes ao presente é da Justiça do Distrito Federal, pois “o consumidor pode optar pelo foro do seu domicílio, do réu, de eleição ou o do cumprimento da obrigação, no juízo que melhor atenda a seus interesses”. Considera também que “a competência é relativa, não podendo ser declarada de oficio”.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido, para anular a decisão recorrida, considerando a competência da Justiça do Distrito Federal para processar a liquidação individual provisória de sentença coletiva no presente caso.